Tribunal: STF
Processo: RE 89571
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
Crime de roubo (art. 157, § 2º, I do Código Penal). Emprego de arma. Arma de brinquedo. - A jurisprudência do Supremo Tribunal se orienta no sentido de admitir a qualificante mesmo quando se trata de emprego de arma de brinquedo ou de fantasia. Recurso extraordinário conhecido, pela letra "d", mas desprovido.